Tribunal: TJMT
Processo: 1002554-67.2023.8.11.0044
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002554-67.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY MENEZES COSTA - CPF: 003.902.791-02 (APELANTE), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), RAIHUDSON DE JESUS REIS - CPF: 040.121.555-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN LENON DALENOGARE PIVOTO - CPF: 018.283.190-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO V DA LEI Nº 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (14 QUILOS DE COCAÍNA), EM VEÍCULO PREVIAMENTE PREPARADO PARA O TRANSPORTE EM TRÁFICO INTERESTADUAL – ENVOLVIMENTO, AINDA QUE EVENTUAL, COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que, a natureza e quantidade de drogas apreendida,
assim como as demais circunstâncias do
art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição do índice a ser reduzido ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao
tráfico
de entorpecentes.

In casu,
visto que restou comprovado que o réu, ainda que eventualmente, integrou a organização criminosa, sem a qual não teria autorização para transportar grande quantidade de drogas, inclusive, dessa natureza (14 quilos de cocaína), em veículo previamente preparado para o transporte em tráfico interestadual, logo, os fundamentos utilizados são suficientes para o afastamento do privilégio contido na norma penal, não havendo razão ou justificativa para modificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WESLEY MENEZES COSTA

contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de droga majorado - Lei nº 11.343/06, art. 33, c/c artigo 40, inciso V, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de e 600 (seiscentos) dias-multa.
(Sentença Id. 194520796).

Nas razões recursais, a apelante busca a aplicação da causa especial de diminuição descrita no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei antidrogas no patamar máximo, e
a alteração do regime inicial para cumprimento da pena imposta
(Id. 194520809).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso com manutenção incólume da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Id. 194520814).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Almir Tadeu de Arruda Guimarrães manifestou-se
pelo improvimento
do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -CONDENAÇÃO.
Pedidos de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e de fixação de regime diverso do fechado - Impossibilidade - Transporte de drogas em Rodovia Estadual - Contraprestação financeira pela empreitada criminosa - Forma de acondicionamento da substância entorpecente - Circunstâncias essas indicam planejamento itinerário do transporte, assim como envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa - Fixação do regime fechado - Quantidade e natureza do entorpecente - Fundamento idôneo - Enunciado Criminal n. 47 TJMT - Julgados TJMT - Parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.
”

(
sic
Id. 191875664).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Nas razões do recurso de apelação, a defesa busca a o apelante busca a aplicação da causa especial de diminuição descrita no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, com consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Pois bem.

Por oportuno, transcrevo a parte pertinente da dosimetria da pena aplicada na sentença combatida:

“
(...)
Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, pelo fato do réu ter transportado em seu próprio veículo grande quantidade de material ilícito de elevado valor comercial, a saber, 14 kg de cocaína.

Ao que tudo indica, referida droga pertencia a uma organização criminosa, da qual o réu concordou em fazer parte quando aceitou transporta-la pelo valor de R$5.000,00, assumindo um papel relevante para a distribuição de drogas (STJ, AgRg no REsp 1357182/MG, Min. Marco Aurélio Bellizze).

Com efeito, para "integrar a organização criminosa" não é necessária vinculação perene ou prolongada, muito menos saber quem são os donos do entorpecente, os produtores e fabricantes, os gerentes, etc.

Basta ter contato com um aliciador, no caso a pessoa que contratou o seu “serviço” para utilizar de seu veículo, o qual precisou ser manuseado para o acondicionamento do entorpecente.

Essa é a forma como ocorre esse tipo de contratação, com a evidente e imprescindível compartimentação de informações visando justamente a preservar primeiramente a segurança da organização. Não saber quem é quem numa organização criminosa é uma medida de segurança para a organização e para o indivíduo que a integra, tanto para afastar riscos de delação, quanto para se esquivar da chamada "queima de arquivo". Por isso, a mula que pensar um pouco nem mesmo vai querer saber quem são os chefes, os envolvidos no fato, para não correr mais riscos do que ser presa e processada, para cumprir alguns anos de prisão e depois retornar para sua casa.

Assim, seja como membro estável ou meramente eventual, o réu integrou uma organização criminosa, não fazendo jus à aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

“(...)
1. Consoante artigo 33, § 4º, da Lei 11.434/2006, para a aplicação

da causa de diminuição de pena, mister se faz a cumulação dos

requisitos elencados, ou seja, que o agente seja primário, de bons

antecedentes e não se dedique às atividades criminosas, sendo que

"faltando um deles, inviável a benesse legal". 2. As circunstâncias em

que foi apreendida a droga ensejam o entendimento da participação da

agente em organização criminosa ligada à traficância. (...)
recurso conhecido e improvido.
(TJ-MS 00053161020128120019 MS 0005316-10.2012.8.12.0019, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 09/11/2017, 3ª Câmara Criminal) (grifo nosso).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICIALIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA SITUAÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE, ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM QUE A RÉ TEM LIGAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, INCLUSIVE, COM FUNÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. PRECEDENTES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. III, DA LEI Nº 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PROVAS QUE EVIDENCIAM QUE A RÉ, QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, ESTAVA NA SAÍDA DO TERMINAL DE ÔNIBUS E NÃO TRAFICANDO, ESPECIFICAMENTE, DENTRO DO TRANSPORTE PÚBLICO. NESTE SENTIDO, APLICA-SE A JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. 1. Pretende a recorrente, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade, bem ainda a reanálise da dosimetria para fins de incidência da situação de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), além do afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, Inc. III, da Lei nº 11.343/2006, e a aplicação da pena-base no mínimo legal com a redução da pena de multa. (...) 3.
No mérito – andou bem o douto órgão judicante ao indeferir para a ora recorrente a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), vez que amealhado na instrução probante que a ré estaria envolvida com organização criminosa, guardando e transportando tais substâncias (entorpecentes) não para satisfazer uma situação para si própria, mesmo que ilegal, mas ajudando na disseminação do tráfico por intermédio de uma atividade organizada. Precedentes.
(...)
(TJ-CE - APR: 01549255020168060001 CE 0154925-50.2016.8.06.0001, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 30/09/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
30/09/2020
) (grifo nosso).
..
”
(Id. 194520796).

Insta esclarecer que, para a concessão do benefício disposto no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 é imprescindível que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Ressalta-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o ilícito pela primeira vez ou ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria em debate, trago a lição do jurista Renato Marcão, que ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

“
A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida, esta se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse”.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Nesse mesmo sentido, é o escolio de Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel:

“.... Trata-se de causa especial de diminuição de pena, para os tipos de tráfico ou equiparados ao tráfico do artigo 33, caput e § 1°, diminuição essa que deve ser feita na última fase do cálculo da pena (terceira fase), mas que não permitirá conversão das penas em penas restritivas de direitos, diferente do que pode ocorrer se houver a prática dos artigos 33, § 2° e § 3°, da Lei. Trata-se de causa mais favorável, que deverá proporcionar novo cálculo das penas daqueles que praticaram os referidos crimes nestas condições. ...

Quanto ao ônus da prova, cabe ao acusado demonstrar os bons antecedentes, mas a prova de primariedade e de que não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa incumbem exclusivamente ao Estado, isto é, se nada foi demonstrado no processo que estabeleça ligação entre o réu e a organizações criminosas e a minorante beneficia-lhe automaticamente. (...)”
(Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel.
In
Comentários Penais e Processuais Penais à Lei de Drogas, Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2007, p. 129).

Pois bem.

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda
ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Dos autos, verifica-se que o Magistrado deixou de aplicar a minorante contida no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, visto que restou comprovado que o réu, ainda que eventualmente, integrou a organização criminosa, sem a qual não teria autorização para transportar grande quantidade de drogas, inclusive, dessa natureza (14 quilos de cocaína), em veículo previamente preparado para o transporte em tráfico interestadual, logo, os fundamentos utilizados são suficientes para o afastamento do privilégio contido na norma penal, não havendo razão ou justificativa para modificação.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
WESLEY MENEZES COSTA

m
antenho os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024